Tribunal: STF
Processo: Pet 11690
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de Petição atuada a partir de pedido de explicações apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee), com fundamento no art. 144 do Código Penal, contra Eduardo Nantes Bolsonaro.



    Após sustentar sua legitimidade ativa, narra o interpelante que, no dia 9 de julho de 2023, em manifestação “pró-armas” realizada em local próximo ao Congresso Nacional, o interpelado realizou discurso contra a categoria dos professores que atuam em escolas públicas e privadas (base de representação da interpelante), em âmbito nacional, cujo teor “denota ódio pela classe a quem a CF designa a missão de ativar o primeiro dos direitos fundamentais sociais — a educação —, que se incumbe do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”



    Alega que o discurso denota, ainda, “apologia à perseguição e a caça aos/às que a integram”, possuindo o seguinte teor:



    “Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior.”



    Sustenta que a manifestação afronta o Preâmbulo da Constituição Federal, bem como os princípios e garantias nela previstos, contrariando, ainda, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a dignidade docente, o pluralismo político, a valorização do trabalho humano, o primado do trabalho, a liberdade de aprender e ensinar, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a remansosa jurisprudência do STF, firmada a partir da ADI 5537, de autoria da interpelante, bem assim a ADPF 548, na qual a interpelante atuou como amicus curiae.



    Argumenta que a comparação de ‘professores doutrinadores’, não especificados, com traficantes, feita pelo interpelado, ao fim e ao cabo, parece indicar que os primeiros são criminosos, o que caracteriza a prática, pelo interpelante, dos crimes de calúnia (Art. 138 do CP), difamação (Art. 139 do CP), injúria (Art. 140 do CP), surgindo imperiosa a necessidade de o interpelado prestar os devidos esclarecimentos judiciais, sob pena de responder pela ofensa.



    Conclui que se mostra necessário que o interpelado possa explicar o que caracteriza “professor doutrinador” e “professor não doutrinador”, bem como a razão pela qual o “professor doutrinador” se iguala a traficantes e/ou é pior do que eles.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação, na qual aduz que a presente Petição “veicula idêntico objeto daquele que fora veiculado nos autos da Petição nº 11.598/DF, sobre a qual incidia a regra da prevenção, de modo que em seu bojo a questão seria tratada, em relação as todos os procedimentos judiciais e extrajudiciais que fossem instaurados ou autuados.”



    Concluiu o Ministério Público que, “Como, possivelmente por equívoco, a Petição nº 11.598/DF foi extinta e arquivada, a solução que nela fora requerida pelo Ministério Público Federal pode ser acolhida nos autos da Petição nº 11.601/DF, sem que haja prejuízo do ponto de vista da competência jurisdicional, por se tratar de procedimento idêntico, distribuído por duplicidade em relação à Petição nº 11.598/DF para o mesmo Ministro Relator.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre esclarecer – tal como o fiz em decisão proferida nos autos da Pet. 11.601 - que o presente feito se distingue das notícias de crime nºs. 11.598/DF e 11.619/DF, uma vez que, nesta Petição, a entidade sindical formaliza pedido de explicações contra o interpelado Eduardo Nantes Bolsonaro, com fundamento no art. 144 do Código Penal, em virtude da manifestação por este realizada no dia 9 de julho de 2023, cujo teor caracterizaria, segundo a interpelante, a prática dos crimes previstos nos artigos 138 (calúnia), 139 (difamação) e 140 (injúria) do Código Penal.



    Pois bem. O pedido de explicações está previsto no art. 144 do Código Penal nos seguintes termos:



    Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.



    A interpelação constitui medida de natureza cautelar preparatória para o ajuizamento de futura ação penal relativa a crimes contra a honra. Seu objeto é o esclarecimento de situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade, no interesse da pessoa que se julga ofendida. 



    A teor do disposto no art. 144 do Código Penal, apenas se, das referências, alusões ou frases, possa ser inferida a prática dos crimes de calúnia, difamação ou injúria, é que a pessoa ofendida poderá pedir explicações em juízo.



    Assim, constitui pressuposto da interpelação que a conduta do interpelado apresente, ao menos, desde o princípio, a possibilidade de se adequar às previsões contidas em um dos tipos penais que tutelam a honra da pessoa ofendida.



    Vale salientar, ainda, que a interpelação é facultativa, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal, nessa via, avaliar o conteúdo das explicações porventura fornecidas pelo interpelando, tampouco examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las.



    Pois bem. Da análise do teor do discurso realizado pelo interpelado, verifico que sua manifestação não se ajusta aos tipos penais da calúnia, difamação, nem da injúria, o que torna a via do pedido de explicações manifestamente inadequada à finalidade almejada pela entidade sindical interpelante.



    A conduta típica prevista no art. 138 do Código Penal consiste em atribuir (imputar) a alguém, falsamente, a prática de fato definido como crime. Exige-se, assim, para a caracterização do delito em questão, a presença dos seguintes elementos constitutivos: (i) a falsidade da imputação; (ii) imputação dirigida a pessoa determinada (ofendido(a)); (iii) o fato imputado deve constituir crime, isto é, deve caracterizar uma ação ou omissão típica, ilícita e culpável; (iv) o dolo (elemento subjetivo do tipo), consistente na vontade livre, consciente e deliberada de imputar, falsamente, a alguém fato definido como crime.  



    A manifestação do interpelado não é passível de se ajustar, porém, ao tipo penal da calúnia, uma vez que, ao discursar em frente ao Congresso Nacional em prol da flexibilização do porte e posse de armas no Brasil, ele fez referência genérica e vaga à figura de um “professor doutrinador” (objeto de comparação com um traficante), sem a indicação de qualquer traço ou nota que permitisse a identificação do(a) ofendido(a).  



    Eis o conteúdo do discurso na parte em que importa para análise da presente interpelação: “(...) Não vai ter espaço para professor doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação.” (realcei)  



    Ora, do teor da manifestação realizada pelo parlamentar, não se torna possível identificar a pessoa ofendida em consequência da realização do discurso, não havendo, tampouco, a atribuição à vítima de qualquer fato certo e determinado que constitua crime. A tipicidade da conduta prevista no art. 138 do Código Penal se perfaz quando a imputação caluniosa seja dirigida a pessoa determinada, devendo o fato atribuído à vítima apresentar-se delimitado no tempo e no espaço, o que não ocorre no presente caso.  



    No que concerne às elementares do crime em análise, lecionam Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer que:  



    O essencial em qualquer peça acusatória, seja ela denúncia, seja queixa, é a imputação, com a precisa atribuição a alguém do cometimento ou da prática de um fato bem especificado. Esse, ou esses, os fatos, devem ser descritos com rigor de detalhes, para que sobre eles se desenvolva a atividade probatória. A exigência de delimitação precisa do fato imputado encontra-se na linha de aplicação do princípio constitucional da ampla defesa. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. & FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. São Paulo : Atlas, 2012, p. 102 – grifei).  



    Nessa linha, aponta Cezar Robert Bitencourt que não há que se falar na caracterização do crime de calúnia quando a manifestação é realizada de forma impessoal. Vejamos:  



    “O elemento subjetivo geral do crime de calúnia é o dolo de dano, que é constituído pela vontade consciente de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como crime, de que o sabe inocente. É indispensável que o sujeito ativo tanto o caluniador quanto o propalador tenha consciência de que a imputação é falsa, isto é, que o imputado da acusação que lhe faz.



    (…)



    O elemento subjetivo que compõe a estrutura do tipo penal assume transcendental importância na definição da conduta típica. É através da identificação do animus agendi que se consegue visualizar e qualificar a atividade comportamental de alguém; somente conhecendo e identificando a intenção vontade e consciência do agente poder-se-á classificar um comportamento como típico, correspondente a este ou aquele dispositivo legal, particularmente quando a figura típica exigir também o especial fim de agir, como ocorre nos crimes contra a honra.



    Não há animus caluniandi na conduta de quem se limita a analisar e argumentar dados, fatos, elementos, circunstâncias, sempre de forma impessoal, sem personalizar a interpretação.



    (...)” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte especial: dos crimes contra a pessoa, Vol. 2, 12ª edição, Saraiva, 2012, p. 324-325, realcei).



    De igual forma, não há como caracterizar o crime de difamação, haja vista a ausência de atribuição à pessoa de qualquer professor em específico de fato ofensivo à sua reputação no meio social.  



    Os crimes de calúnia e difamação exigem a realização de afirmativa acerca de fato determinado a respeito da pessoa da vítima, o que não se verifica no discurso realizado pelo interpelado.  



    Saliento, nesse sentido, a orientação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A QUEIXA CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSAS PROFERIDAS EM ENTREVISTA RADIOFÔNICA POR PARLAMENTAR FEDERAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA FATÍCA ESPECÍFICA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. OFENSAS GENÉRICAS. ATIPICIDADE. CRIMES NÃO CARACTERIZADOS. REJEIÇÃO DE QUEIXA CRIME POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. O crime de calúnia exige narrativa de fato determinado direcionada a pessoa determinada. 2. Opiniões ou conceitos genéricos, ainda que ofensivos, expressos por narrador não caracterizam difamação ou injúria puníveis criminalmente quando não revelado a quem dirigidos. 3. Admite-se a rejeição de queixa-crime por decisão monocrática inclusive por atipicidade ou ausência de justa causa. RI/STF, art. 21, § 1º. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Pet 7168 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07/12/2018)  



    EMENTA: QUEIXA-CRIME CONTRA SENADORA DA REPÚBLICA. SUPOSTO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA E DE FALTA DE INTERESSE AFASTADAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE ANIMUS DEFENDENTI. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL PARLAMENTAR. A queixa-crime não é inepta se narra com exatidão os fatos que podem ser enquadrados como crime, indica as circunstâncias desses fatos, ressalta a data e o meio de imprensa pelo qual foi divulgado as manifestações, cumprindo, assim, o artigo 41 do Código Penal. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, nas ofensas propter officium, a legitimidade para a propositura é concorrente entre o Ministério Público e o ofendido (INQ nº 726-AgR, relator para o acórdão Ministro Sepúlveda Pertence). Os crimes de calúnia e difamação exigem afirmativa específica acerca de fato determinado. Configura-se como injúria, por outro lado, as assertivas genéricas que não consideram fatos específicos, mas simplesmente se referem a afirmações vagas e imprecisas feitas à pessoa do querelante. Precedentes. Existência, no caso, do ânimo de defesa da querelada contra declarações feitas anteriormente, o que descaracteriza o crime de injúria pelo fato de faltar os elementos subjetivos do tipo penal (dolo específico e animus injuriandi). Hipótese de incidência da imunidade material, uma vez que as manifestações veiculadas guardam nexo com exercício da função parlamentar, eis que na defesa de um programa político do governo estadual do partido da querelada. Queixa-crime não recebida.



    (Inq 1937, ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2003 - realcei)  



    A indeterminação do sujeito passivo do crime na manifestação realizada pelo interpelado afasta, também, a possibilidade de subsunção da conduta ao tipo penal da injúria.  



    Conforme já dito, constitui pressuposto dos crimes contra a honra a existência de um sujeito passivo determinado e conhecido, uma vez que a honra, em suas dimensões objetiva e subjetiva, é atributo da pessoa, individualmente considerada. A identificação da vítima há de ser possível, ainda que não haja a sua menção nominal. Eventual ofensa dirigida a um grupo de pessoas indeterminadas não caracteriza ilícito nos moldes tipificados nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal, haja vista a ausência da figura de uma “honra coletiva” para a finalidade de caracterização dos crimes em análise.  



    Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência desta Corte:  



    HABEAS CORPUS - QUEIXA-CRIME RECEBIDA CONTRA O PACIENTE - CRIME CONTRA A HONRA – LEI DE IMPRENSA - PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRENCIA - DESNECESSIDADE DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - ORDEM INDEFERIDA. - OS CRIMES CONTRA A HONRA SUPOEM, EM SUA CONFIGURAÇÃO ESTRUTURAL E TIPICA, A EXISTÊNCIA DE UM SUJEITO PASSIVO DETERMINADO E CONHECIDO. NÃO E IMPRESCINDIVEL, CONTUDO, QUE A PESSOA MORALMENTE OFENDIDA SEJA OBJETO DE EXPRESSA REFERENCIA NOMINAL. BASTA, PARA EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO TIPICA DOS DELITOS CONTRA A HONRA, QUE O OFENDIDO SEJA DESIGNADO DE MANEIRA TAL QUE SE TORNE POSSIVEL A SUA IDENTIFICAÇÃO, AINDA QUE NA LIMITADA ESFERA DE SUAS RELAÇÕES PESSOAIS, PROFISSIONAIS OU SOCIAIS [...]. (HC 67.919, Relator Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 04/06/1991)  



    O ajuizamento do presente pedido de explicações por entidade de natureza sindical de grau superior do sistema confederativo brasileiro, representante dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino, revela, ademais, a sua ilegitimidade ativa para os fins específicos de formulação do pedido de explicações previsto no art. 144 do Código Penal, na medida em que se exige a concreta identificação do(s) professor(es) ofendido(s) em sua honra.  



    Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “E M E N T A: PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA IMPRENSA - CÓDIGO PENAL (ART. 144) E LEI Nº 5.250/67 (ART. 25) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SE TRATAR DE PESSOA QUE DISPONHA, PERANTE A SUPREMA CORTE, DE PRERROGATIVA DE FORO NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS - LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO - INAPLICABILIDADE, À MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO - ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO - RECURSO IMPROVIDO. O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. – (...)



    LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. - Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros. Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio.



    (Pet 1249 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/1997)   



    O ajuizamento da interpelação por entidade de classe constitui demonstração eloquente da indeterminação do universo das vítimas dos supostos crimes de calúnia, difamação e injúria que se pretende imputar ao interpelado, o que conduz ao reconhecimento da manifesta inadmissibilidade da interpelação para a finalidade almejada.  



    Por fim, as explicações que a interpelante pretende obter, na forma dos questionamentos formulados na presente medida, tampouco permitiriam a identificação de algum ofendido em específico, para fins de caracterização dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal e ajuizamento da ação penal privada.  



    Em suma, diante da ilegitimidade ativa da interpelante para os fins de ajuizamento da medida prevista no art. 144 do Código Penal, e não sendo cabível, na espécie, a responsabilização penal do congressista interpelado por delitos contra a honra, em virtude da atipicidade do fato em relação às condutas descritas, em abstrato, nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, não se viabiliza, por consequência, a utilização, contra ele, da medida cautelar da interpelação judicial, porque juridicamente destituída de consequências no âmbito criminal.



    Ante o exposto, na forma da fundamentação acima expendida, rejeito, de plano, a presente interpelação judicial, negando seguimento à presente petição, com fundamento no art. 21 § 1º, RISTF.



    Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente